Tribunal: TJDFT
Processo: 0727358-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727358-94.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: SERGIO ADRIANO MARQUES DA CUNHA D E C I S Ã O I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO INDIVIDUAL. DIALETICIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o que se pretende provar está comprovado nos autos. 2. A incapacidade permanente de segurado para o exercício de determinada atividade laboral, mesmo que não esteja inválido para o exercício de outras, enseja o pagamento da indenização securitária. 3. O valor devido a título de indenização por invalidez permanente por acidente é o previsto no certificado de seguro e no manual do segurado, pois não há na documentação acostada aos autos qualquer referência à aplicação da tabela da SUSEP. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 355, inciso I, 369, 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, suscitando afronta ao direito de defesa, sob o fundamento de que a turma julgadora se valeu exclusivamente do laudo produzido pelo perito do Exército Brasileiro, rejeitando o seu pedido de realização de perícia técnica. Colaciona, no aspecto, julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio invocado; b) artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que não restou demonstrada nos autos a falha no dever de informação em relação às cláusulas limitativas do contrato de seguro. Invoca paradigma do STJ, a fim de ilustrar a divergência interpretativa sobre o tema; c) artigos 757, 759, 760, 776 e 781, todos do Código Civil, asseverando que a turma julgadora a condenou ao pagamento desproporcional àquele previsto no pacto securitário, sendo necessário que se estabeleça a distinção entre garantia por invalidez permanente total e a parcial por acidente (IPA) contratada. No capítulo, confronta julgados do STJ, visando demonstrar a dissensão jurisprudencial suscitada. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à alegada violação ao artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que referido dispositivo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 355, inciso I, 369, 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 757, 759, 760, 776 e 781, todos do Código Civil, bem assim quanto ao dissenso pretoriano invocado em relação aos temas relativos ao alegado cerceamento de defesa e à inexistência do direito à indenização integral, porquanto a turma julgadora, sobre tais temas decidiu, respectivamente: “No caso, as provas constantes dos autos eram suficientes para a resolução da lide e o processo estava apto para julgamento, pois, da análise dos documentos colacionados aos autos (Id. 7747644 e Id. 7747643) verifica-se que bem esclarecem os fatos narrados na petição inicial, mostrando-se desnecessários outros elementos de prova. (...) Quanto à indenização requerida, verifica-se que o Apelado é beneficiário do Seguro de Vida em Grupo, cujo contrato prevê indenização no caso de invalidez permanente parcial ou total por acidente, conforme certificado na Id. 7747638, cujo valor da cobertura é de R$ 169.212,94 (cento e sessenta e nove mil, duzentos e doze reais e noventa e quatro centavos). De outra sorte, não há no referido Certificado cláusula que faça referência à limitação da indenização em função do grau de invalidez do segurado na forma estabelecida na Circular no 29/91 da SUSEP, pelo contrário, na Cláusula 9.2 (Id. 7747641, p. 18) da Condição Especial – Cobertura Adicional de Invalidez Funcional Permanente por Acidente ficou expressamente estabelecido que em caso de invalidez permanente total por acidente seria pago o valor integral contratado”. (ID 9569693 - Págs. 5 e 8) Destarte, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029